Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720401-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA MODIFICATIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste causa modificativa superveniente à sentença apta a modificar o julgado e impossibilitar a execução do título judicial garantidor dos honorários devidos. 1.1. As supostas causas supervenientes (determinação de devolução do valor recebido no processo base e anulação da fiança, em razão da inexistência de outorga uxória) não impendem ao advogado que atuou no feito de receber os honorários que lhe foi arbitrado. 1.2. Os honorários são devidos ao causídico, não pelo fato de a parte ter recebido a quantia que pretendia, mas sim por sua atuação profissional exitosa no feito. 1.3. É verba pecuniária/remuneratória e, portanto, completamente diversa e dissociada do revés eventualmente sofrido pela agravante em outro processo. 2. Já é pacífico neste TJDFT que a utilização do INPC é aquela que melhor reflete a desvalorização da moeda no período e é o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. 2.1. A SELIC como parâmetro de correção monetária somente é utilizada nas causas que envolver a Fazenda Pública e nas causas previdenciárias a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a causa modificativa da obrigação superveniente à sentença, atestando que prosseguir a execução seria uma fraude contra credores, pois determinou-se a devolução dos valores ora em execução em outro processo, razão pela qual deve ser extinto o presente cumprimento de sentença; b) artigo 406 do Código Civil, articulando que deve ser aplicada a Selic como única indexadora dos cálculos. Nesse sentido, tece considerações acerca do tema 176 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028